Tribunal: STF
Processo: RHC 219406
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Andreza Aparecida Rosas Sequeira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.6.2022, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 740.730/MG.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Uberlândia/MG, em 3.5.2022, indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena, ao fundamento de “que o sentenciado foi condenado pelo cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não merece prosperar a pretensão de retificação da defesa, sobretudo porque ao Juízo da Execução Penal não é permitido promover alterações na sentença condenatória objeto da execução para conceder o benefício previsto no art. 33, §4º da mencionada Lei” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    3. Em 5.5.2022, em decisão monocrática no Habeas Corpus n. 1.0000.22.100942-6/000/MG, impetrado em favor da recorrente, o relator, Desembargador Eduardo Machado, não conheceu do habeas corpus (fls. 1-4, e-doc. 3).



    4. Em 10.5.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em decisão monocrática no Habeas Corpus n. 1.0000.22.100942-6/000/MG, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 740.730/MG no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu “seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício, no sentido de retirada de hediondez do delito de tráfico para efeitos de progressão de regime, para que o mesmo possa ser beneficiado com a progressão de regime, em conformidade com a lei 13.964/2019 (‘pacote anticrime’)” (e-doc. 2).



    Em 10.5.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 9).



    Em 21.6.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 23).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente afirma que “a ilegalidade na manutenção da HEDIONDEZ, para o delito de tráfico é cristalina, pois restou demonstrado O DIREITO DE ser beneficiado COM A LEI MAIS BENIGNA, cuja ilegalidade pode ser sanada através de habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 21).



    Argumenta que, “analisando as mudanças que a Lei Anticrime promoveu na Lei dos Crimes Hediondos e na Lei de Execução Penal, é forçoso reconhecer que o legislador pátrio deixou de equiparar o crime de tráfico a crime hediondo, ao menos para fins de progressão de regime” (fl. 4, e-doc. 21). 



    Assevera que, “Segundo o ART. 5º, XLIII, da Constituição Federal, o crime de tráfico de drogas é apenas inafiançável e insuscetível de graça ou anistia e não se confunde com ‘os definidos como crimes hediondos’ categoria jurídica própria” (fl. 4, e-doc. 21).



    Ressalta “que o parágrafo que anteriormente previa as frações para progressão de regime (§2º) [do art. 2º da Lei n. 8.072/1990] foi expressamente revogado pelo legislador reformista” (fl. 5, e-doc. 21).



    Este o pedido: 



    “(...) QUE NO MÉRITO, em conformidade com os artigos 5º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 319, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal e Lei 12.403/2011, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de RETIRADA DE HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO DE REGIME, PARA QUE O MESMO POSSA SER BENEFICADO COM A PROGRESSÃO DE REGIME, EM CONFORMIDADE COM A LEI 13.964/2019 (‘PACOTE ANTICRIME’) e, também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA” (sic, fl. 7, e-doc. 21).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 39).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo não provimento, em parecer com esta ementa: 



    “Penal e Processual Penal. Tráfico e Associação para o Tráfico. Alegado direito à progressão de regime após o cumprimento de 1/6 da pena. Ordem liminarmente indeferida. Agravo Regimental não conhecido, com fundamento na Súmula 115/STJ. Recurso ordinário. 



    Ausência de impugnação aos fundamentos da decisão atacada. Capacidade postulatória não demonstrada. Não conhecimento do recurso ordinário.



    Progressão de regime após o cumprimento de 1/6 da pena. Impossibilidade. Caráter hediondo. Previsão constitucional. Entendimento do STF.



    Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento” (e-doc. 44).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja afastada a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e seja a fração de progressão de regime adequada às alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019.



    8. Ao proferir a decisão objeto do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça apenas expôs não ter havido representação adequada no agravo regimental, sem adentrar o mérito do habeas corpus. Não há nos autos decisão colegiada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a questão trazida no recurso ordinário em habeas corpus não tenha sido analisada pelas instâncias anteriores, sob pena de supressão de instância:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÃO QUE NEM SEQUER CHEGOU A SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 213.770-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de corrupção passiva. Condenação. Pleito de revisão da dosimetria da pena-base. Majoração desproporcional e ocorrência de bis in idem. Questões não debatidas no acórdão recorrido. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Hipótese que não encerra constrangimento ilegal ao paciente a justificar a concessão de habeas corpus ex officio. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 192.501-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os fundamentos invocados na impetração e neste recurso ordinário não foram objeto de questionamento no Tribunal Regional Federal e, por consequência, não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre as matérias implicaria indevida dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 120.565-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    9. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o mérito, devem ser analisados os elementos do processo na estrita medida da necessidade para afastar eventual ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    10. Como acentuado pela Procuradoria-Geral da República, a equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pela recorrente, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Na mesma linha são os julgados:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    Nada há a ser provido no pleito apresentado.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora